Tribunal: TJES
Processo: 0000725-60.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-60.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS LERBACH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. CONCURSO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena, sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desvaloração dos vetores motivos, circunstâncias e consequências do crime de direção perigosa e do vetor motivos do crime de desobediência foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a pena-base do delito de direção perigosa foi fixada em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais de individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os motivos do crime de direção perigosa e do crime de desobediência revelam maior reprovabilidade da conduta, pois o réu empreendeu fuga para evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto.

4.
As circunstâncias do crime de direção perigosa justificam a exasperação da pena, uma vez que a fuga ocorreu em via pública urbana e em horário de movimentação.

5.
As consequências do crime de direção perigosa excedem aquelas inerentes ao tipo penal, porque o perigo de dano concretizou-se em colisão da motocicleta na traseira de um ônibus, expondo a risco a vida do próprio agente e de terceiros.

6.
A sentença incorre em equívoco ao partir da premissa de que o art. 311 do CTB prevê pena máxima abstrata de três anos de detenção, quando a sanção cominada varia de seis meses a um ano de detenção ou multa.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como critério orientador de individualização da pena-base, o incremento de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativamente valorada, ressalvada a discricionariedade motivada do julgador.

8.
A correção do erro de cálculo impõe a redução da pena-base do crime de direção perigosa, preservando-se as demais etapas da dosimetria, inclusive a incidência da atenuante da confissão espontânea e a aplicação do concurso formal entre os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000
725
-60.2024.8.08.0030

APELANTE: ROMÁRIO DOS SANTOS LERBACH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROMÁRIO DOS SANTOS LERBACH
em
face da
sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(ID 18940770), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 311 da Lei nº 9.503/07 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto,
além de
45 (quarenta e cinco) dias-multa e suspensão da habilitação pelo prazo de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Em suas razões
(ID 18940784),
a defesa
insurge-se exclusivamente quanto aos critérios adotados na fixação da
s
pena
s-
base
, especialmente quanto a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Quanto ao crime descrito no art. 311 do CTB,
alega que
o magistrado desvalorou
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, mediante fundamentação inidônea.
Em relação
ao crime de desobediência, afirma que o juízo negativou o vetor motivo
s
do crime indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18940787).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pel
a manutenção da sentença
(ID
19639317
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia imputa ao réu o crime de desobediência, por não acatar a ordem de parada dos policiais militares, bem como o
delito
de direção perigosa
por,
durante a fuga, trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.

Como visto,
a irresignação recursal limita-se à reanálise da dosimetria das penas.

Q
uanto ao crime de
direção perigosa
(art. 311 do CTB), que prevê a pena de
06 (seis) meses a 0
1
(
um
) ano de detenção,
ou multa
,
vejo que o
culto
magistrado fixou a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção

(partindo da premissa equivocada que a pena máxima abstrata

é de 03 anos),
ao desvalorar os
vetores
motivos, circunstâncias e consequências do
delito.

Quanto aos
motivos
, o
magistrado
ressaltou que o réu confessou em juízo que empreendeu a fuga pois
"tinha um mandado de prisão em aberto e acabou evadindo do local"
, concluindo que a conduta de se
ev
itar
a aplicação da lei penal

impõe
maior reprovabilidade.

Em relação
às
circunstâncias
, destacou que a
fuga ocorreu em
via pública urbana
(
b
airro Boa Vista),
em horário de movimentação
.

Acerca das
consequências
, assentou que o tipo penal exige apenas o
"perigo de dano"
e, no caso,
o perigo se materializou em dano efetivo
,
uma vez
que o réu colidiu a motocicleta na traseira de um ônibus, colocando em risco iminente não apenas a sua vida, mas a d
e outrem.

Como é possível constatar, as circunstâncias
descritas no art. 59 do Código Penal
foram
corretamente
negativadas
com base em elementos concretos obtidos nos autos.

Entretanto, em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
crime de
direção perigosa
,
que
perfaz

06 (seis) mese
s
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
22 (vinte e dois) dias,

diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
06
(
seis
)
meses
a
01
(
um
) ano de
detenção
.

S
eguindo tal diretriz,
a pena-base deve
ser
reduzida para
08 (oito) meses e 06 (seis) dias

de
detenção
.

N
a
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, presente a
atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu em
j
uízo que empreendeu fuga da abordagem policial,
mantenho a redução
na fração de

1/6 (um sexto)
e fixo a pena
intermediária em
06

(seis
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de detenção
,
que ora
torno definitiva
, por não haver causas de diminuição e de aumento de pena a serem sopesadas.

Igualmente, fixo a
pena acessória de
suspensão da habilitação
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade,
ou seja, de
06

(seis
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias.

Q
uanto ao crime de
desobediência
(art.
330
do C
P
), que
impõe
a
sanção
de
15 (quinze) dias a
06 (seis) meses de detenção,
e
multa
,
vejo que o
culto
magistrado fixou a pena-base

em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
,
ao desvalorar apenas os
motivos
do delito, por ter
o réu
confessado que tentou evitar o cumprimento de um mandado de prisão em aberto.

N
esse ponto,
não há retoque a ser implementado quanto ao incremento da pena inicial
,
de maneira que mantenho a reprimenda tal qual arbitrada pelo magistrado.

Consequentemente,
conservo
a pena intermediária,
com incidência da atenuante da
confissão (art. 65, III, 'd', do CP)
e a
tenuo a
reprimenda
em 1/6 (um sexto),
restando
a
sanção
intermediária
de

01 (um) mês de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
que ora torno definitiva, por não haver causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Aplico a
regra do concurso formal
(art. 70,
caput
, primeira parte, do CP), por ter o réu, mediante uma só ação (fuga motorizada), praticado dois crimes (direção perigosa e desobediência).

Dessa maneira,
e
xaspero a pena do crime mais grave
(
a
rt. 311 do CTB), no patamar mínimo de 1/6 (um sexto),
restando a pena privativa de liberdade em
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Quanto à multa, aplica-se o sistema da cumulação material (
a
rt. 72
do
CP). Apenas o crime do art. 330
do CP impõe a

sanção pecuniária, restando a pena de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pena definitiva total:
07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 45 (quarenta e cinco) dias-multa e suspensão da habilitação por
06

(seis
) meses e
22
(
vinte e dois
) dias.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a pena-base do crime
de direção perigosa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.